Tribunal: TJBA
Processo: 8001810-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001810-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
KARINA MARTINS OLIVEIRA, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. COBERTURA DE TERAPIAS E EXAME GENÉTICO. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar completo e exame genético (exoma) prescritos a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares e exame genético prescritos a paciente com TEA, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS, bem como se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que presentes critérios técnicos e científicos.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares no tratamento do TEA, inclusive equoterapia e hidroterapia, quando prescritas por profissional habilitado.
5. Tais terapias constituem técnicas inseridas em especialidades cobertas, não podendo a operadora restringir o tratamento com base na ausência de previsão específica no rol da ANS.
6. A escolha do método terapêutico compete ao profissional assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura que interfira na conduta médica.
7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica e do perigo de dano consistente no risco ao desenvolvimento do menor.
8. A recusa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo desvantagem excessiva ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, incluindo terapias como equoterapia e hidroterapia, quando prescritas por profissional habilitado. 2. O rol da ANS possui caráter mitigado, não sendo lícita a negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão expressa. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura tratamento essencial à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 2.970.277/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp nº 2.174.157/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp nº 2.224.506/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001810-48.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravados
D. S. R. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator